Tribunal: TJDFT
Processo: 0701106-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. EXERCÍCIO DE 2022. TEMA 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 29/11/2023. INEXIGIBILIDADE POR TODO O EXERCÍCIO DE 2022. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por empresa contribuinte com o objetivo de obter o reconhecimento do direito líquido e certo de não se sujeitar à cobrança do ICMS/DIFAL incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte situado no Distrito Federal, durante o exercício de 2022, em observância às anterioridades anual e nonagesimal (art. 150, III, “b” e “c”, da CF), bem como de compensar ou restituir valores indevidamente recolhidos. A sentença concedeu parcialmente a segurança para suspender a exigibilidade do DIFAL no exercício de 2022, a partir da impetração (9/2/2022), vedando sanções pelo não recolhimento e autorizando compensação/restituição. Em grau recursal, a Turma havia limitado a inexigibilidade ao período de 1o/1/2022 a 4/4/2022. Sobreveio o julgamento do RE 1.426.271/CE (Tema 1.266/STF), com modulação de efeitos, ensejando juízo de retratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, à luz do Tema 1.266 da repercussão geral, é exigível o DIFAL no exercício de 2022 em relação a contribuinte que ajuizou ação antes de 29/11/2023; (ii) estabelecer se o acórdão anteriormente proferido deve ser retratado para adequação ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme dispõe o artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, o processo deve retornar ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quando o acórdão recorrido divergir de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do Tema no 1.266 (RE no 1.426.271/CE), reafirmou que a Lei Complementar no 190/2022 não instituiu novo tributo, sendo desnecessária a observância da anterioridade anual, mas ratificou a constitucionalidade da vacatio legis de 90 dias (anterioridade nonagesimal) prevista no seu artigo 3o.
5. Todavia, a Suprema Corte estabeleceu modulação de efeitos no sentido de que, exclusivamente quanto ao exercício de 2022, não se admite a exigência do DIFAL em relação aos contribuintes que tenham ajuizado ação judicial questionando a cobrança até a data do julgamento da ADI no 7.066 (29/11/2023) e tenham deixado de recolher o tributo naquele exercício.
6. No caso concreto, tendo o Mandado de Segurança sido impetrado em 04/02/2022, a parte impetrante faz jus à proteção conferida pela modulação dos efeitos do precedente vinculante, revelando-se indevida a cobrança do DIFAL-ICMS durante todo o exercício financeiro de 2022.
7. Juízo de retratação exercido para negar provimento ao recurso do Distrito Federal e à remessa necessária, mantendo-se a sentença que concedeu a segurança para afastar a cobrança durante todo o ano de 2022.
IV. DISPOSITIVO
8. Retratação exercida. Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 150, inciso III, alíneas b e c; LC 190/2022, artigo 3o; LC 87/1996, artigo 24-A, § 4o; CPC, artigos 926, 927, inciso III, e 1.040, inciso II; Lei no 12.016/2009, artigo 25.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.271/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.10.2025 (Tema 1.266); STF, ADI 7.066, j. 29.11.2023; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105.